Tribunal: TJSP
Processo: 3003041-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Dívidas inscritas após a vigência da Lei Estadual no 16.497/17 – Taxa SELIC já utilizada como índice de cálculo dos juros moratórios – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Decisão modificada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.